Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702235-85.2018.8.07.0004 EMBARGANTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. EMBARGADO: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP, SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR